Tribunal: TJMT
Processo: 1057864-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057864-72.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (EMBARGANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (EMBARGADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO –
VÍCIOS INEXISTENTES - EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, acolheu a preliminar e anulou parcialmente a sentença.

Alega o Embargante que “
o acórdão embargado (id 181997192) não goza de clareza ao dispor em sua conclusão que deve a sentença ser anulada com retorno dos autos a origem/1o grau para abertura da fase de instrução probatória e ao final anula a decisão meritória de forma parcial, quando deveria ser a respectiva anulada em sua integralidade pois ao realizar a comprovação do direito do Apelante restará o pleito da Apelada prejudicado e sendo consequentemente a demanda julgada improcedente. ”.

Requer seja sanado o vício apontado para que seja anulada a sentença em sua integralidade.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos Embargados de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, acolheu a preliminar e anulou parcialmente a sentença.

A ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTE QUE REQUEREU PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHA/DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA PARA ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

A ação reivindicatória visa a tutelar o domínio real quando o proprietário objetiva a restituição da posse em face do possuidor, não proprietário, que a detém injustamente. Todavia, a “posse injusta” a embasar o pleito reivindicatório engloba conceito mais amplo que a posse injusta analisada nas ações possessórias; a posse injusta para fins petitórios não padece necessariamente de vícios de violência, clandestinidade e precariedade, configurando-se pela existência de posse que seja desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la.

Havendo dúvida da real condição da posse da parte, se justa ou injusta, desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la, há que se oportunizar a instrução probatória.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

O acordão resta claro que as
preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência do juízo, ausência de interesse de agir e incorreção do valor da causa
, a sentença foi mantida, apenas reconhecido o cerceamento de defesa reabrindo-se a fase de instrução probatória, visando perquirir a condição da posse exercida pelo apelante (se justa ou injusta), inclusive, a critério do magistrado, inquirir Sonimarcia da Silva Brito, sendo estas razões da nulidade parcial.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023